Tribunal: STF
Processo: ARE 1547394
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. LEGALIDADE. REVOGAÇÃO TÁCITA PELO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O pedido de suspensão da Execução Fiscal de origem deve ser rejeitado, pois, como bem salientado na r. sentença, a questão acerca da constitucionalidade/legalidade do encargo de 20% previsto no Decreto-Lei nº. 1.025/69 é irrelevante para o deslinde da ação anulatória nº 1026702-19.2019.4.01.3400, porquanto não figura como questão prejudicial. Caso os créditos objeto da aludida ação sejam desconstituídos, por óbvio, não haverá que se falar na cobrança do encargo de 20%. 2. Em que pese os argumentos da recorrente, a tese de inconstitucionalidade/ ilegalidade do encargo previsto no Decreto-Lei n.º 1.025/69 não merece guarida. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema alusivo ao encargo legal previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/1969 não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Logo, ofensa à Carta Federal de 1988, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta (STF - AI 833.915, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.8.2013). 3. Nesse contexto, o tema não comporta maiores digressões, posto que a jurisprudência do c. STJ consolidou entendimento, no sentido de que o encargo legal de 20% (vinte por cento) se destina a atender despesas diversas, relativas à arrecadação de tributos não pagos pelos contribuintes, abrangendo, inclusive, a verba sucumbencial. 4. Observe-se, ainda, que não há cogitar "suposta" revogação do Decreto-Lei pelo CPC/2015, uma vez que a Corte Superior também assentou o entendimento no sentido de que "o encargo do DL n. 1.025/1969, embora nominado de honorários de sucumbência, não tem a mesma natureza jurídica dos honorários do advogado tratados no CPC/2015, razão pela qual esse diploma não revogou aquele, em estrita observância ao princípio da especialidade”. Precedentes do STJ: STJ - REsp: 1798727 RJ 2019/0051847-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019 STJ - ; AgRg no REsp: 1277971 RS 2011/0179076-1, Rel.: Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 11/10/2013 5. Apelação Desprovida.” (Apelação cível nº 5066252-27.2020.4.02.5101/RJ; 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região; relatora: juíza federal Sandra Meirim Chalu Barbosa de Campos, j. em 04.05.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXXV e LV, 22 e 93, IX, da Constituição da República, e 25 do ADCT. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Embargos à execução fiscal. 4. Encargo legal do Decreto-Lei 1.025/69. Matéria infraconstitucional. 5. Cobrança de PIS. 6. Mero inconformismo que objetiva revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 279. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 671683 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18-10-2016)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER NÃO-CONFISCATÓRIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE. ENCARGO DE 20% DO DL Nº 1.025/69. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.02.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 894027 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12-08-2015)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Encargo legal previsto no Decreto-lei nº 1.025/69. Infraconstitucional. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A discussão acerca do encargo legal previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 paira no âmbito infraconstitucional, sendo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. 3. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.” (ARE 953589 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15-02-2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente